Tribunal: TJSP
Processo: 1012757-59.2021.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-30
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE POR PAGAMENTO DE BOLETO FALSO – ILÍCITO PRATICADO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE CONSUBSTANCIADO NA VIOLAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS DA USUÁRIA - AUTORA QUE POSSUI IDADE AVANÇADA – VULNERAÇÃO DE DADOS E RISCO DO NEGÓCIO QUE NÃO PODEM SER TRANSFERIDOS AO CONSUMIDOR – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE POR PAGAMENTO DE BOLETO FALSO – ILÍCITO PRATICADO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE CONSUBSTANCIADO NA VIOLAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS DA USUÁRIA - AUTORA QUE POSSUI IDADE AVANÇADA – VULNERAÇÃO DE DADOS E RISCO DO NEGÓCIO QUE NÃO PODEM SER TRANSFERIDOS AO CONSUMIDOR – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.